Tribunal: STF
Processo: ARE 1473151
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes. 2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 24). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 113 e o art. 114 da Constituição da República.



    Argumenta que “não compete a Justiça Especializada analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser formulado no Juízo da recuperação judicial, competente para a sua apreciação, com a regular habilitação do crédito. A instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face de empresas em recuperação judicial deve ocorrer perante o juízo responsável por esta, isso porque a competência para instaurar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica é exclusivamente do juízo falimentar” (fls. 9-10, e-doc. 26).



    Assevera que, “considerando que a empresa executada que compõe o polo passivo da ação encontra-se em processo de recuperação judicial, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deverá ser apresentado no Juízo Falimentar, em observância o previsto nos arts. 6º e 82- A da Lei de Falências, motivo pelo qual a sua inobservância acarreta na violação aos artigos 113 e 114 da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 26).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 28). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que, “a matéria tratada no Recurso Extraordinário não esbarra o teor da Súmula 279 do STF, mormente porque o mencionado recurso não trata de simples reexame de matéria, tampouco em incursão na conjuntura fática, motivo pelo qual merece integral provimento o presente Agravo, com consequente admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 30).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Ao negar provimento ao Agravo Interno no Conflito de Competência n. 191.114/SP, a Ministra Maria Isabel Galloti, Relatora na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Conforme constou, expressamente, da decisão agravada, esta Corte tem entendimento firmando no sentido de que não configura violação ao juízo atrativo da recuperação judicial o prosseguimento, perante a Justiça do Trabalho, de execuções contra sócios não atingidos pelo plano de recuperação, tendo em vista que, nesses casos, o patrimônio da empresa em recuperação não está sendo alvo de constrição



    Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo, sendo certo, ainda, que, ao contrário do entendimento defendido pela agravante, artigo 82-A, da Lei n. 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112, de 2020, somente se aplica à falência, dado estar inserido no Capítulo V da referida lei que trata exclusivamente da falência, dado que as disposições comuns à recuperação judicial e à falência se encontram no Capítulo II da lei citada. Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto” (fl. 12, e-doc. 14).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.101/2005 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 113 E 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.463.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Falimentar. Competência. Desconsideração da personalidade jurídica. Redirecionamento da execução contra acionista da massa falida. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (incidência da Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo a eventual conflito de competências entre os juízos trabalhista e falimentar para processamento de execução de crédito trabalhista em caso de desconsideração de personalidade jurídica (RE nº 868.264/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 878). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.247.897-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli. Plenário, DJe 15.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.101.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.210.967-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Desconsideração da personalidade jurídica. Justiça do Trabalho. Constrição de patrimônio pessoal dos sócios. Lei 11.101/05. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.118.317-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora